Tribunal: STF
Processo: Rcl 26407
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE N. 10. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, firmou orientação no sentido de que é “nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada” (ARE 791.932, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.03.2019).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.